Tribunal: TJES
Processo: 5003964-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003964-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003964-43.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EMANUEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA

PACIENTE: CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0002741-69.2024.8.08.0035, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. Sustenta-se a ausência de dolo e a insuficiência de elementos para justificar a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto à:

(i)
ausência de indícios de dolo homicida e de materialidade delitiva suficiente;

(ii)
falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão;

(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo como fundamentos a garantia da ordem pública, a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi violento.

4.
A alegação de ausência de animus necandi demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

5.
A decisão atacada atende ao disposto no artigo 315, §2º, do CPP, apresentando motivação idônea e individualizada.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, os requisitos da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e gravidade do crime, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diante da periculosidade da conduta.

2.
A alegação de ausência de dolo homicida demanda dilação probatória, inadmissível na via do habeas corpus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, 315, §2º; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 699251/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022.

STJ, RHC 197408, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/05/2024.

TJES, HC nº 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator
.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003964-43.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EMANUEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA

PACIENTE: CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0002741-69.2024.8.08.0035.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva da paciente é ilegal, pois não há provas concretas que demonstrem o dolo homicida ou a materialidade da tentativa de homicídio, alegando que a acusação se baseia exclusivamente na versão da suposta vítima e que os laudos periciais indicam apenas lesões superficiais, sem qualquer indício de intenção de matar. Além disso, afirma que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, em desacordo com o artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal, e que a mera gravidade abstrata do delito não pode justificar a privação de liberdade.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia pela concessão da ordem.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão acostada ao ID nº 12727232.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13025228) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13043812) opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que

“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”
(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Conforme mencionado anteriormente, o impetrante alega, que a prisão preventiva da paciente é ilegal, pois não há provas concretas que demonstrem o dolo homicida ou a materialidade da tentativa de homicídio, alegando que a acusação se baseia exclusivamente na versão da suposta vítima e que os laudos periciais indicam apenas lesões superficiais, sem qualquer indício de intenção de matar. Além disso, afirma que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, em desacordo com o artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal, e que a mera gravidade abstrata do delito não pode justificar a privação de liberdade.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Tal medida teve como base a gravidade concreta dos fatos narrados, os quais, de cognição sumária, indicam a prática de tentativa de homicídio qualificado, por meio de agressão com objeto perfurocortante desferida contra a vítima em local público e com elevado potencial ofensivo.

Ademais, a alegação defensiva de ausência de
animus necandi
não pode ser acolhida neste momento processual, tendo em vista ser matéria que demanda dilação probatória, própria da instrução criminal, não sendo o habeas corpus a via adequada para exame aprofundado de elementos fáticos e probatórios, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Outrossim, a decisão que manteve a segregação cautelar está suficientemente motivada e em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a magistrada de origem apontou fundamentos concretos, como o risco à ordem pública diante do modus operandi violento, a reprovabilidade da conduta e a necessidade de resguardar a instrução e a eficácia da aplicação da lei penal.

Cumpre destacar que, ainda que a paciente seja tecnicamente primária, possua residência fixa e alegue bom comportamento social, tais condições pessoais, embora relevantes, não têm o condão de elidir, por si sós, os fundamentos legais que justificaram a medida extrema de segregação provisória.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que “condições pessoais subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando preenchidos os requisitos da preventiva.”

(STJ – RHC: 197408, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/05/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DA PRISÃO NOS MOLDES DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...].
A jurisprudência do STJ também reconhece que a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício. Tais fatores, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes no caso em apreço, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do crime e pela possível atuação da paciente em organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que os demais requisitos processuais sejam observados. [...]. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50147196320248080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

De igual modo, também não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque, a gravidade concreta do delito imputado, aliada ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade evidenciada pela forma como os fatos ocorreram, revelam que as medidas alternativas seriam manifestamente inadequadas para acautelar os fins processuais.

Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos legais e está devidamente fundamentada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator.